Tribunal: STF
Processo: Rcl 65558
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Eternit S/A e outra contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que, nos autos do Processo nº 0100323-33.2021.5.01.0225, teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, nas ADCs nº 48 e 66, na ADI nº 5625, no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG) e no RE nº 606.003 (vinculado ao Tema nº 550 RG) .



    Narra a parte reclamante que firmou contrato de prestação de serviços de representação comercial autônoma com Robson de Souza Petali, ora beneficiário desta reclamatória, por meio da empresa R.S.P Consultoria e Representações Eireli-ME. 



    Afirma que, na reclamação trabalhista em referência, o TRT1 manteve o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, firmado pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista entender estarem presentes os requisitos para configuração do referido vínculo.



    Afirma, no entanto, que 



“a prova dos autos da Reclamatória evidencia que o contrato de prestação de serviços foi regularmente firmado (tendo o Reclamado consultado o departamento jurídico do CORE RJ) e que o tratamento dispensado ao Reclamado (representante comercial autônomo) não era igual ao tratamento de um vendedor das Reclamantes”. (edoc 1, p. 5)



    Defende que o entendimento firmado pela justiça trabalhista vai de encontro com os paradigmas invocados, haja vista que



     



    “[o] V. Acórdão proferido desconsiderou a validade do contrato de representação comercial apresentado nos autos (respaldado pela Lei 4.886/65), sob equivocado entendimento de que a contratação se deu sequencialmente à sua rescisão como empregado celetista e, só por isso, presumiu que haveria elementos para configurar vínculo de emprego, mencionado a existência de ‘traços’ caracterizadores da relação de emprego.



    [...]



    Ora, em se tratando de contrato de prestação de serviços de representação comercial válido, negociado firmado e praticado livremente por anos por pessoas não hipossuficientes, não há se falar em qualquer vício ou nulidade” (edoc 1, p. 9 e 21) 



    Sustenta, por fim, que “ nos termos do Tema 550, a relação de representantes comerciais possui natureza eminentemente civil, tanto que devem ser processadas e julgadas naquela esfera” (edoc 1, p. 19)



    Requer 



    “seja concedida a medida liminar pleiteada acima e julgada procedente a presente Reclamação, a fim de que seja cassado o V. Acórdão proferido pelo C. TRT da 1ª Região por manifesto desrespeito à autoridade de decisões proferidas por esse C. Supremo Tribunal Federal, sendo, desde logo, julgada improcedente a Reclamação Trabalhista nr. 0100323-33.2021.5.01.0225, reconhecendo-se a inexistência de vínculo de emprego, ou determinado que outra decisão seja proferida, em observância à jurisprudência vinculante desse C. Supremo Tribunal Federal, a fim de se evitar a consumação de dano irreparável. 



    (...)



    Protesta-se, ao final, pela procedência da presente Reclamação, confirmando-se a tutela de urgência requerida, para cassar a decisão reclamada e, na linha do que restou decidido na ADPF 324, no Tema 725, na ADC 48 e no RE 606.003 / Tema 550, declarar a inexistência de vínculo de emprego, ou que seja determinado ao C. TRT que profira nova decisão, tudo em sintonia com o quanto vem sendo decidido por esse E. STF, ou mesmo se reconheça a incompetência da Justiça do Trabalho para seu processamento.” (edoc 1, p. 22)



    É o relatório. Decido.



    Nestes autos, as reclamantes insurgem-se contra a constituição de vínculo empregatício com Robson de Souza Petali nos autos do Processo nº 0100323-33.2021.5.01.0225, por decisão assim fundamentada em primeiro grau:



    “VÍNCULO E RESCISÃO CONTRATUAL



    [...]



    Do exposto, infiro que houve clara fraude no encerramento do contrato de trabalho da parte autora; nos termos alegados na exordial, cuja prova dos autos socorre.  



    Elucido que não se está dizendo, na Sentença, que, nesta data, o ordenamento jurídico pátrio veda, expressamente, toda e qualquer forma de pejotização, ante a atual redação do artigo 442-B da CLT – positivação da figura sui generis criada pelo legislador denominada ‘autônomo exclusivo’ –, assim como pelo reconhecimento judicial de possibilidade de terceirização da atividade-fim empresarial, licitamente. 



    No entanto, as partes controvertem, neste litígio, sobre perquirir se, efetivamente, houve a regular celebração de um contrato civil-empresarial entre a reclamada deste feito e a parte autora. Isto é, havia, ou não, a total observância da Lei 4.886/65, que rege a representação comercial no Brasil.  



    Por conseguinte, assiste razão à parte obreira, eis que está presente, na relação laboral em exame, a subordinação jurídica (vocábulo a ser entendido na acepção doutrinária juslaboral), posto que, robustamente, comprovada pela prova oral. 



    No particular, registro que a primeira testemunha ouvida por esta Magistrada foi taxativa em afirmar: ‘nos últimos 5 anos, era subordinado ao Sr.. Márcio Sebrian e acima dele o Henrique Custódio; que além deles, tinha um coordenador’. 



    No mesmo sentido, asseverou a segunda testemunha, em sua oitiva por este Juízo: ‘como representante comercial, fazia a sua rota de acordo com o que lhe era passado pela empresa’. 



    A primeira e a segunda testemunha, cujas oitivas se deram neste feito, foram categóricas em noticiar que não podiam se fazer substituir por qualquer outro preposto seu, salvo com eventual consentimento do empregador.  



    Logo, caracterizada, cabalmente, a pessoalidade atinente aos contratos de emprego celetistas. 



    Outrossim,  basta a inserção  do labor autoral, pessoa física, na atividade-fim da empresa, situação incontroversa na demanda, para se provar que havia expectativa de retorno ao posto de trabalho para efetivo labor, em favor da ré, todas as vezes em que a parte acionante deixava de se ativar no exercício de suas atribuições.



    Logo, comprovado, robustamente, o requisito da não eventualidade. 



    A onerosidade é situação jurídica incontroversa na demanda. 



    Ante o exposto, declaro a nulidade do contrato de representação comercial e de todos os seus consectários fático-jurídicos invocados pelo ente patronal, na forma do artigo 9º da CLT.  



    Outrossim, sob o ponto de vista processual, pode-se dizer que o trabalho autônomo ou até de uma PJ individual não se presume. Uma vez admitida a prestação de serviço, cabe ao tomador o ônus de provar a inexistência do vínculo empregatício (art. 818, II da CLT c/c art. 373, II, do CPC/15).



     Contudo, a reclamada não fez prova cabal de que houve prestação de serviços de forma autônoma (representante comercial) ou sob a forma de PJ ou qualquer outra forma de relação de trabalho não subordinado, notadamente, in casu, porquanto elucidativas as declarações das oitivas das testemunhas. 



    Em suma, não há qualquer prova apta nos autos que comprove, de maneira robusta, que houve trabalho na modalidade autônoma ou qualquer outra dissemelhante da relação jurídica empregatícia, disciplinada nos artigos 2º e 3º da CLT. 



    Ao revés, a oitiva das testemunhas revelou que as atividades da parte reclamante ocorriam com pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação, repiso.  Portanto, a ré não se desvencilhou de seu encargo probatório processual de comprovar que a relação jurídica de trabalho entre as partes deste litígio, inequivocamente ocorrida, não se amoldava aos requisitos estampados nos artigos 2º e 3º, ambos da CLT.  



    Por conseguinte, prevalece a tese autoral, na hipótese vertente. Isto é, houve trabalho subordinado entre as partes.” (edoc 12, p. 266-267)



    O TRT, por sua vez, manteve a sentença de primeiro grau em acórdão assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO. VÍNCULO DE EMPREGO. VENDEDOR. REPRESENTANTE COMERCIAL. UNICIDADE CONTRATUAL. Deve ser reconhecida a unicidade do vínculo de emprego quando demonstrada a existência de subordinação, pessoalidade, não eventualidade e onerosidade, nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT” (edoc. 13, p. 12)



    Da fundamentação da Corte Regional Trabalhista, extrai-se:



    “Incontroverso que o autor laborou com carteira de trabalho assinada, na função de vendedor, no período de 02/05/2007 a 13/06/2016, sendo celebrado o contrato de representante comercial em 01/08/2016, permanecendo a prestação de serviços do autor como pessoa jurídica. 



    O reclamante juntou aos autos o contrato firmado em 01/06/2016, entre a empresa da qual era sócio, R.S.P CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME, com a 1ª ré , ‘ETERNIT S.A.’, no ID. cec0227, acompanhado do distrato de 18/11/2019 (ID. 3216a42). 



    O referido contrato contava com o autor como representante legal da contratada e tinha por objeto ‘agenciar propostas ou pedidos na intermediação de negócios mercantis, envolvendo os produtos industrializados e/ou comercializados pela REPRESENTADA...’ 



    O preposto confirmou não haver diferenças de atividades prestadas entre os empregados e o autor. 



    A prova testemunhal revelou a presença do traço da subordinação estrutural havida entre os vendedores, porquanto integrados à dinâmica empresarial para execução de suas atividades, já que tinham de saber dos produtos em estoque. 



    A testemunha Rodrigo Silva Pinto, que trabalhou na mesma equipe de vendas do autor, confirmou a prática patronal de dispensar empregados e recontratá-los como autônomos, deixando claro o traço da pessoalidade e a existência da subordinação, com respeito a horários e ordens, como se empregado fosse. Da mesma forma a testemunha Ederson José de Moraes. 



    O vínculo de emprego se estabelece independentemente da vontade das partes, configurando-se sempre que alguém, mediante salário, presta serviços não eventuais e com subordinação a outrem, que assume os riscos da atividade econômica. 



    Para que se reconheça o vínculo empregatício, faz-se mister a prova da existência de trabalho subordinado, visto que, se assim não fosse, seria impossível distinguir o contrato de emprego de outros que possuem o mesmo objeto - trabalho. 



    A subordinação é imprescindível para que se configure a relação de emprego e, como elemento tipificador do contrato de trabalho, consiste na atuação do empregador em dar a ordem (comando), acompanhar o cumprimento da ordem (controle) e punir o empregado pelo descumprimento da ordem (fiscalização).



    Mesmo como representante comercial, persistia a necessidade de integração do trabalhador à dinâmica empresarial da ré, laborando em sua atividade-fim, pela venda de produtos, ao que necessário o conhecimento prévio do estoque. Havia também a ingerência da empresa nos serviços prestados, pela rota e jornada, inexistindo alterações entre o cotidiano funcional do empregado com o do trabalhador autônomo. 



    A contratação de pessoa física, por meio de uma pessoa jurídica (‘pejotização’), tal como demonstrado pela prova oral, para prestar serviços enquadrados na atividadefim da empresa, com pessoalidade e subordinação, com o objetivo de frustrar a efetivação de direitos trabalhistas, constitui clara tentativa de fraude, formando-se o vínculo direto com a ré



    [...]



    Diante disso, tendo as partes mantido contrato de emprego por mais de 12 anos, sendo o período de representante comercial, de 13/06/2016 a 18/11/2019, sem receber as verbas trabalhistas ante a fraude à formação da pessoa jurídica, o autor faz jus ao pagamento em dobro das férias, tal como previsto no art. 137 da CLT, observada a prescrição já declarada na sentença.



    Deste modo, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a unicidade contratual, na função de vendedor, pelo período de 02/05/2007 a 11/11/2019, condenando a reclamada à retificação da CTPS do autor e pagamento dos consectários legais.”. (edoc 13, p. 22-23)



    A reclamante defende que a compreensão das decisões proferidas pelo STF ADC nº 48, na ADPF nº 324, no RE nº 958.252 (Tema 725-RG) e na ADI nº 5835 MC/DF orientam que, no caso concreto, deve prevalecer o contrato de representação comercial para reger a prestação do serviço firmado com a parte beneficiária da decisão reclamada (edoc 9, p. 36).



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Entendo, ainda, que o julgado na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961 reforça o juízo de procedência do pedido nos autos. Nesse precedente, restou consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos).



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    Esse entendimento foi recentemente sufragado na Segunda Turma do STF, nos autos da Rcl nº 57057-AgR, cuja decisão foi registrada em ata de julgamento publicada no DJe de 25/5/23.



    Por fim, no julgamento do RE nº 606.003 (representativo da controvérsia do Tema nº 550 da repercussão geral), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para dirimir as controvérsias oriundas de contratos de representação comercial, firmados nos termos da Lei nº 4.886/65. Eis a ementa do julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL AUTÔNOMA, REGIDO PELA LEI nº 4.886/65. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE TRABALHO PREVISTA NO ART. 114, CF. 



    1. Recurso Extraordinário interposto contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, em que se alega afronta ao art. 114, incisos I e IX, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. Na origem, cuida-se de ação de cobrança de comissões sobre vendas decorrentes de contrato de representação comercial autônoma, ajuizada pelo representante, pessoa física, em face do representado.



     2. As atividades de representação comercial autônoma configuram contrato típico de natureza comercial, disciplinado pela Lei nº 4.886/65, a qual prevê (i) o exercício da representação por pessoa jurídica ou pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis e (ii) a competência da Justiça comum para o julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado. 



    3. Na atividade de representação comercial autônoma, inexiste entre as partes vínculo de emprego ou relação de trabalho, mas relação comercial regida por legislação especial (Lei n° 4.886/65). Por conseguinte, a situação não foi afetada pelas alterações introduzidas pela EC n° 45/2004, que versa sobre hipótese distinta ao tratar da relação de trabalho no art. 114 da Constituição



    4. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer relação entre o contratante de um serviço e o seu prestador seja protegida por meio da relação de trabalho (CF/1988, art. 7º). Precedentes. 



    5. Ademais, os autos tratam de pedido de pagamento de comissões atrasadas. O pedido e a causa de pedir não têm natureza trabalhista, a reforçar a competência do Juízo Comum para o julgamento da demanda.



    6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para assentar a competência da Justiça comum, com a fixação da seguinte tese: ‘Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes’” (RE 606.003 RG/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe de 14/10/2020).



    Ressalto que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar as decisões proferidas nos autos do Processo nº 0100323-33.2021.5.01.0225, e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, devendo os autos serem encaminhados à Justiça comum. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente